Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-77.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007677-77.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 024.072.763-02 (APELANTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (TESTEMUNHA), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (TESTEMUNHA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), IVANEIDE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 866.877.862-53 (VÍTIMA), MADSON ARAUJO SILVA - CPF: 034.381.114-62 (VÍTIMA), BOMBEIRO MILITAR MENEZES (TESTEMUNHA), BOMBEIRO MILITAR RODRIGUES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. PERDÃO JUDICIAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO À FAMÍLIA DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelante foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, §1o, inciso I, e §3o, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). No dia 13 de março de 2022, por volta das 23h, na Avenida Mato Grosso, centro de Lucas do Rio Verde/MT, o apelante conduzia motocicleta Honda/CG 125 Fan ES sem possuir Carteira Nacional de Habilitação e sob influência de álcool, transportando na garupa a vítima. Ao trafegar pela via, colidiu violentamente contra a traseira do veículo Fiat Siena que estava estacionado. Em decorrência do impacto, a vítima foi arremessada ao solo, teve o capacete deslocado e sofreu traumatismo cranioencefálico, vindo a falecer. O apelante recorre postulando absolvição por insuficiência probatória ou culpa exclusiva de terceiro e, subsidiariamente, concessão de perdão judicial, redução da pena-base, aplicação da atenuante da confissão com redução abaixo do mínimo, exclusão da causa de aumento, redução do valor indenizatório, modificação do regime inicial para aberto e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para manter a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar a responsabilidade penal do apelante; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de perdão judicial; (iv) verificar se a dosimetria da pena foi realizada corretamente na primeira fase; (v) analisar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (vi) examinar se a causa de aumento pela ausência de habilitação foi corretamente aplicada; (vii) avaliar se o regime inicial semiaberto deve ser modificado para aberto; (viii) apreciar se o valor indenizatório de R$ 50.000,00 deve ser reduzido e se cabe isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto, coerente e convergente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade delitiva através do Boletim de Ocorrência no 2022.40273, Laudo Pericial de Necrópsia no 521.1.01.2022.004738-01 atestando traumatismo cranioencefálico como causa mortis, certidão de óbito, fotografias demonstrando a violência do impacto e mapa topográfico do local.

A autoria é incontroversa, pois o próprio apelante confessou em juízo que conduzia a motocicleta, havia ingerido aproximadamente três cervejas e não possuía Carteira Nacional de Habilitação, confissão corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Gilson Souza e Silva e Emerson Gabriel Corrêa da Silva, que atestaram o forte odor etílico e o estado de alteração psicomotora do condutor.

A violação do dever objetivo de cuidado restou plenamente configurada, pois o apelante conduzia veículo automotor sem habilitação, sob influência de álcool e colidiu na traseira de veículo que estava parado ou em fase final de estacionamento, sendo que a colisão traseira, por si só, já evidencia a inobservância do dever de cuidado.

O nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte é inequívoco, pois a vítima estava na garupa da motocicleta quando o apelante colidiu violentamente contra a traseira do veículo parado, sendo arremessada ao solo com deslocamento do capacete, sofrendo traumatismo cranioencefálico fatal.

A previsibilidade está plenamente configurada, pois era perfeitamente previsível ao apelante que conduzir motocicleta embriagado, sem habilitação e sem a devida atenção poderia resultar em acidente com vítimas fatais, caracterizando culpa inconsciente.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não prospera, pois ainda que se admita que a vítima tenha cutucado o apelante no braço, tal circunstância não afasta sua responsabilidade, uma vez que o condutor deve estar preparado para situações imprevistas e manter o controle do veículo, especialmente quando o apelante criou o risco proibido ao conduzir embriagado e sem habilitação.

As culpas não se compensam na área penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, de modo que havendo culpa do agente e eventual contribuição da vítima, aquele não se escusa da reprovabilidade pelo resultado lesivo causado.

O perdão judicial previsto no art. 121, §5o, do Código Penal exige a demonstração de vínculo afetivo intenso entre o agente e a vítima, de modo que o sofrimento experimentado pelo agente seja profundo e duradouro, tornando a sanção penal desnecessária.

No caso concreto, inexiste vínculo afetivo, pois o próprio apelante admitiu que conheceu a vítima apenas no dia do acidente, e os policiais relataram que ele sequer se recordava do nome da passageira que transportava, sendo a alegação de "namoro incipiente" genérica e desprovida de qualquer lastro probatório.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 02 meses de suspensão da habilitação, pois não há elementos concretos para exasperação, sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP neutras ou inerentes ao tipo.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), mas mantida a pena no mínimo legal, em observância ao Tema Repetitivo no 190 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que quando a pena-base é fixada no mínimo legal, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzi-la aquém desse limite, à míngua de previsão legal expressa.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de aumento de 1/6 prevista no §1o, I, do art. 302 do CTB, em razão da ausência de habilitação, circunstância confessada em juízo, sendo a causa de aumento de natureza objetiva e automática, bastando a comprovação da ausência de CNH, independentemente de demonstração de nexo causal específico.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no art. 33, §2o, "b", do CP, pois o apelante é não reincidente e a pena definitiva de 05 anos e 10 meses é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, sendo que o regime aberto só seria cabível se a pena fosse igual ou inferior a 4 anos.

O valor indenizatório de R$ 50.000,00 fixado aos herdeiros da vítima é razoável e proporcional ao dano causado, considerando a morte da vítima, o sofrimento dos familiares, a gravidade da conduta e a jurisprudência sobre danos morais em casos semelhantes, sendo a fixação obrigatória nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A condenação ao pagamento das custas processuais está correta, pois o art. 804 do CPP estabelece que o réu condenado deve arcar com as custas, sendo a isenção cabível apenas em caso de comprovada hipossuficiência econômica, o que não foi demonstrado nos autos.

Quanto aos pedidos subsidiários de redução da pena-base, aplicação da atenuante com redução abaixo do mínimo, exclusão da causa de aumento, redução do valor indenizatório, modificação do regime inicial e isenção de custas, a defesa limitou-se a enunciá-los na parte dispositiva sem qualquer desenvolvimento argumentativo, violando o princípio da dialeticidade recursal, mas considerando a natureza do processo penal e o princípio da ampla defesa, todas as teses foram analisadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido integralmente e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige a demonstração dos elementos do crime culposo (conduta voluntária, violação do dever objetivo de cuidado, resultado naturalístico, nexo causal, previsibilidade e tipicidade), todos plenamente configurados quando o agente conduz embriagado, sem habilitação e colide na traseira de veículo parado. 2. A colisão traseira evidencia, por si só, a inobservância do dever de cuidado, pois o condutor deve manter distância de segurança e atenção constante, sendo agravada pela embriaguez e ausência de habilitação. 3. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade penal quando o agente cria o risco proibido ao conduzir embriagado e sem habilitação, pois as culpas não se compensam na área penal. 4. O perdão judicial no homicídio culposo exige vínculo afetivo intenso entre agente e vítima, não configurado quando o acusado conheceu a vítima apenas no dia do acidente e sequer se recordava de seu nome. 5. Quando a pena-base é fixada no mínimo legal, a incidência de atenuante não pode reduzi-la abaixo desse patamar, conforme Tema Repetitivo no 190 do STJ. 6. A causa de aumento pela ausência de habilitação prevista no art. 302, §1o, I, do CTB é objetiva e automática, bastando a comprovação de que o agente não possuía CNH, independentemente de nexo causal específico com o resultado. 7. O regime inicial semiaberto é adequado para condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, nos termos do art. 33, §2o, "b", do CP. 8. O valor indenizatório de R$ 50.000,00 por danos morais em caso de homicídio culposo no trânsito com embriaguez e ausência de habilitação é razoável e proporcional ao dano causado, sendo sua fixação obrigatória na sentença condenatória quando há pedido expresso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
MARCIO RODRIGUES DE SOUSA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 1007677-77.2022.8.11.0045,

que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, §1o, inciso I, e §3o, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Segundo a denúncia, no dia 13 de março de 2022, por volta das 23h, na Avenida Mato Grosso, centro de Lucas do Rio Verde/MT, o apelante conduzia a motocicleta Honda/CG 125 Fan ES, placa NPI9303, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação e sob influência de álcool, transportando na garupa a vítima
Ivaneide Oliveira de Souza
.

Ao trafegar pela via, colidiu violentamente contra a traseira do veículo Fiat Siena, de propriedade de Madson Araújo Silva, que estava estacionado ou em fase final de estacionamento no lado direito da via. Em decorrência do impacto, a vítima foi arremessada ao solo, teve o capacete deslocado e sofreu traumatismo cranioencefálico, vindo a falecer.

O apelante, em suas
razões
, postula:

1.

Absolvição por insuficiência probatória
ou culpa exclusiva de terceiro;

2.

Subsidiariamente:

o

Concessão de perdão judicial (art. 121, §5o, do CP);

o

Redução da pena-base ao mínimo legal;

o

Aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução abaixo do mínimo;

o

Exclusão da causa de aumento do §1o do art. 302 do CTB;

o

Redução do valor indenizatório;

o

Modificação do regime inicial para aberto;

o

Isenção das custas processuais.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso Ministério Público. (Id. 341616380)

Síntese: Recurso de Apelação Criminal – Homicídio culposo na direção veicular – Irresignação defensiva - Objetivada absolvição por insuficiência probatória e culpa de terceiro – Inviabilidade – Arcabouço probatório suficiente para a condenação. Pedidos Subsidiários: Intentado perdão judicial – Impossibilidade – Ausência de vínculo afetivo com a vítima. Pleitos alternativos de redução da pena-base ao mínimo, aplicação da atenuante da confissão espontânea, exclusão da causa de aumento prevista no §1o do art. 302 do CTB, redução do valor fixado a título indenizatório, modificação do regime inicial e isenção do pagamento das custas - Impossibilidade – Matérias pendentes de impugnação específica – Não conhecimento impositivo.
Pelo conhecimento, em parte, do recurso, e pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - DO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Preliminarmente, impõe-se delimitar o objeto da devolução recursal.

O apelante formulou os seguintes pedidos em suas razões:

1.
Absolvição por insuficiência probatória ou culpa exclusiva de terceiro;

2.
Subsidiariamente, concessão de perdão judicial;

3.
Redução da pena-base ao mínimo legal;

4.
Aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução abaixo do mínimo;

5.
Exclusão da causa de aumento prevista no §1o do art. 302 do CTB;

6.
Redução do valor fixado a título indenizatório;

7.
Modificação do regime inicial para aberto;

8.
Isenção do pagamento das custas processuais.

Ocorre que, quanto aos pedidos
3 a 8
, a defesa limitou-se a enunciá-los na parte dispositiva das razões recursais,
sem qualquer desenvolvimento argumentativo
no corpo da peça.

O princípio da
dialeticidade recursal
exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o erro de julgamento mediante argumentação jurídica consistente. A simples enunciação de pedidos, desacompanhada de fundamentação, não permite a devolução da matéria ao Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se expressamente nesse sentido:

"A técnica recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que embasam sua pretensão. O simples lançamento de pedidos na parte dispositiva, desacompanhado de argumentação no desenvolvimento das razões, configura flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo a correta delimitação da controvérsia e, por consequência, a devolução da matéria à instância revisora."

Todavia
, considerando a relevância das matérias e o princípio da
ampla defesa
, bem como o fato de que algumas dessas questões envolvem direitos fundamentais do acusado, entendo por bem
conhecer integralmente do recurso
, analisando todas as teses defensivas, ainda que de forma subsidiária.

Essa postura se justifica pela natureza do processo penal, onde prevalece o princípio do
favor rei
e a busca pela verdade real.

II - DO MÉRITO

1. DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO

O apelante sustenta que não há prova suficiente de que sua conduta foi a causa determinante do acidente, alegando que:

·

A simples ingestão de álcool e ausência de CNH não estabelecem o nexo causal;

·

A vítima o cutucou no braço, causando o acidente (culpa exclusiva de terceiro);

·

Não há prova técnica conclusiva sobre a dinâmica do acidente;

·

Deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

A tese não merece acolhida.

1.1. Dos elementos do crime culposo

O crime culposo, previsto no art. 18, II, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente dá causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia
.

São elementos do tipo culposo:

a)
Conduta voluntária
;

b)
Violação do dever objetivo de cuidado
;

c)
Resultado naturalístico
;

d)
Nexo causal
;

e)
Previsibilidade
;

f)
Tipicidade
.

Passo à análise de cada um desses elementos no caso concreto.

1.2. Da conduta voluntária

A conduta voluntária é
incontroversa
. O próprio apelante confessou, em juízo, que conduzia a motocicleta no momento do acidente:

"havia conhecido a vítima naquele mesmo dia, e que ingeriu aproximadamente três cervejas e por volta das 23h, convidou-a para irem embora, pois precisava trabalhar como pedreiro no dia seguinte. Recorda-se de que ela o cutucou no braço e, quando se virou para trás e voltou o olhar à frente, o acidente já havia ocorrido. Por fim, declarou que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH)."

1.3. Da violação do dever objetivo de cuidado

A
imprudência
é manifesta e está sobejamente demonstrada nos autos.

O apelante:

a) Conduzia veículo automotor SEM HABILITAÇÃO
, conforme por ele próprio admitido;

b) Estava SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
, tendo confessado ter ingerido "aproximadamente três cervejas";

c) COLIDIU NA TRASEIRA
de veículo que estava parado ou em fase final de estacionamento.

A
colisão traseira
, por si só, já evidencia a inobservância do dever de cuidado, pois o condutor deve manter distância de segurança e atenção constante em relação ao tráfego à frente, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.

O
estado de embriaguez
foi confirmado por múltiplas testemunhas:

Madson Araújo Silva
(proprietário do veículo atingido):

"não sei se ele vinha conduzindo a moto com uma mão e a outra com a cerveja na mão."

Gilson Souza e Silva
(Policial Militar):

"o condutor do veículo Siena ele nos informou que o condutor da moto estava com um cheiro muito forte de quem havia ingerido bebida alcoólica (...).
constatamos mesmo que ele estava com cheiro de quem havia ingerido bebida alcoólica
. Eu não lembro se chegamos a conversar com ele, se ele tinha ingerido bebida alcoólica ou não, mas acho que sim."

Emerson Gabriel Corrêa da Silva
(Policial Militar):

"depois de conversa com o mesmo, deu pra averiguar que o mesmo
estava bem alterado
da motocicleta, né? E aí foi quando foi constatado, que o mesmo tinha ingerido bebida, e aí a gente pergunta pro mesmo, e
ele não sabia nada com nada, nem sabia que tava carregando a mulher na motocicleta, na garupa
."

A
ausência de habilitação
demonstra que o apelante não possuía a capacitação técnica necessária para conduzir veículo automotor, o que agrava sobremaneira a imprudência.

Como bem consignou a sentença:

"A violação do dever de cuidado objetivo (elemento 02) restou devidamente configurada no caso versando, pois ressai dos autos que o acusado, além de não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, estava sob a influência de álcool, agindo, assim, de forma imprudente, negligente e com imperícia."

A Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou nesse sentido:

"Soma-se a isso o fato de o apelante conduzir veículo automotor após ingestão de álcool e sem habilitação, circunstâncias que agravam sobremaneira a imprudência, pois revelam a assunção consciente de um risco proibido, incompatível com as exigências mínimas de segurança no trânsito."

1.4. Do resultado naturalístico

A
morte
de
Ivaneide Oliveira de Souza
está comprovada de forma inequívoca:

·

Certidão de Óbito
(Id. 340601381);

·

Laudo Pericial de Necrópsia no 521.1.01.2022.004738-01
(Id. 340601363), que atestou
traumatismo cranioencefálico
como causa mortis.

O laudo é categórico ao apontar que a vítima faleceu em razão de traumatismo cranioencefálico decorrente do impacto da colisão.

1.5. Do nexo causal

O
nexo de causalidade
entre a conduta do apelante e o resultado morte é
inequívoco
e está demonstrado por prova técnica e testemunhal convergente.

A vítima estava na
garupa da motocicleta
conduzida pelo apelante quando este
colidiu violentamente
contra a traseira do veículo Fiat Siena que estava parado.

Madson Araújo Silva
foi categórico:

"quando eu parei que sinalizei tudo certinho, tinha até uma lixeira próxima aqueles contêineres de lixo e fiz a manobra pra encostar o carro que eu encostei ele, senti só a pancada na traseira,
eu já tava parado
(...) quando eu vi, foi uma moto; (...)
estourou meu para-brisa traseiro tudinho, amassou tampa de mala
, ai ele tava querendo se levantar, eu desci para prestar os primeiros socorros; (...) quando eu desci eu vi que tinha uma outra pessoa também na traseira do carro,
caída no chão, no solo, que era uma mulher
, e eu liguei pro bombeiro, pro 190."

As
fotografias do local e dos veículos
(Id's 340601355, 340601356, 340601357) corroboram a
violência do choque
, especialmente na traseira do automóvel Fiat Siena.

Em decorrência do impacto, a vítima foi
arremessada ao solo
, teve o
capacete deslocado
e sofreu
traumatismo cranioencefálico fatal
.

O
Boletim de Ocorrência no 2022.40273
(Id. 340601034) descreve de forma minuciosa a dinâmica do acidente e as circunstâncias em que ocorreu.

Portanto, o nexo causal está
perfeitamente demonstrado
: a conduta imprudente do apelante (dirigir embriagado, sem habilitação e colidir na traseira de veículo parado) causou diretamente a morte da vítima.

1.6. Da alegação de culpa exclusiva de terceiro

O apelante alega que a vítima o
cutucou no braço
, o que teria causado o acidente, configurando culpa exclusiva de terceiro.

A tese não prospera por múltiplas razões.

Primeiro
, porque ainda que se admita que a vítima tenha cutucado o apelante, tal circunstância
não afasta sua responsabilidade
. O condutor de veículo automotor deve estar preparado para situações imprevistas e
manter o controle do veículo em qualquer circunstância
, especialmente quando transporta passageiro.

Segundo
, porque o apelante
criou o risco proibido
ao conduzir
embriagado e sem habilitação
. Não pode, portanto, atribuir a terceiro a responsabilidade exclusiva pelo resultado que decorreu de sua própria imprudência.

Terceiro
, porque a alegação de que foi cutucado é
isolada
e
não encontra respaldo em nenhuma outra prova dos autos
. Trata-se de versão unilateral, apresentada pelo próprio acusado, sem qualquer corroboração.

Quarto
, porque mesmo que a vítima tenha cutucado o apelante, isso não justifica a
colisão traseira
contra veículo parado. Um condutor sóbrio, habilitado e atento teria condições de manter o controle do veículo mesmo diante de uma distração momentânea.

Como bem pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões:

"Ainda que se cogitasse, em tese, alguma falha na sinalização do veículo à frente, o que não se comprovou, tal circunstância não teria o condão de afastar a responsabilidade do apelante, que conduzia motocicleta embriagado, sem habilitação e colidiu na traseira de veículo visível e regularmente posicionado na via. Logo, tratando-se de acidente evitável para o condutor da motocicleta (o apelante), a responsabilidade é atribuída ao condutor do veículo, porquanto não observou o dever de cuidado objetivo emanado do ordenamento jurídico."

A Procuradoria-Geral de Justiça também afastou essa tese:

"Também não encontra respaldo probatório a alegação de culpa exclusiva de terceiro, atribuída ao condutor do Fiat Siena. Ainda que se cogitasse, em tese, alguma falha na sinalização do veículo à frente, o que não se comprovou, tal circunstância não teria o condão de afastar a responsabilidade do apelante, que conduzia motocicleta embriagado, sem habilitação e colidiu na traseira de veículo visível e regularmente posicionado na via."

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“[...] A culpa concorrente da vítima ou de terceiro não exclui a responsabilidade penal do agente no crime culposo de trânsito. [...] (N.U 1022330-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 12/04/2025)

Portanto,
não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro
.

1.7. Da previsibilidade

A
previsibilidade
é elemento essencial do crime culposo e está plenamente configurada no caso concreto.

Era
perfeitamente previsível
ao apelante que conduzir motocicleta
embriagado
,
sem habilitação
e
sem a devida atenção
poderia resultar em acidente com vítimas fatais.

Trata-se de
culpa inconsciente
, na qual o resultado, embora não previsto pelo agente, era
objetivamente previsível
para qualquer pessoa de discernimento médio.

Como bem fundamentou a sentença:

"Quanto à previsibilidade (elemento 05), tenho que está devidamente patenteada no caso em comento, uma vez que era perfeitamente possível ao acusado antever o perigo decorrente da ingestão de bebida alcoólica associada à condução de veículo automotor sem a devida habilitação (culpa inconsciente)."

A Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou nesse sentido:

"No que se refere ao elemento subjetivo, a conduta do apelante enquadra-se com precisão na culpa, na modalidade imprudência. A colisão traseira, por si só, já evidencia a inobservância do dever objetivo de cuidado, uma vez que o condutor deve manter distância de segurança e atenção constante em relação ao tráfego à frente."

1.8. Da tipicidade

A conduta subsuma-se
perfeitamente
ao tipo penal do
art. 302, §1o, I, e §3o, do CTB
:

Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o
No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

§ 3o
Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O apelante:

·

Praticou
homicídio culposo
na direção de veículo automotor (tipo básico);

·

Não possuía habilitação
(causa de aumento do §1o, I);

·

Conduzia
sob influência de álcool
(qualificadora do §3o).

1.9. Da suficiência probatória

Ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é
robusto, coerente e convergente
.

A
prova técnica
é conclusiva:

·

Boletim de Ocorrência detalhado;

·

Laudo necroscópico atestando traumatismo cranioencefálico;

·

Fotografias demonstrando a violência do impacto;

·

Mapa topográfico do local.

A
prova testemunhal
é harmônica:

·

Proprietário do veículo atingido confirmou que estava parado;

·

Dois policiais militares confirmaram o estado de embriaguez do apelante;

·

O próprio apelante confessou a ingestão de álcool e a ausência de habilitação.

Não há qualquer dúvida razoável sobre a materialidade, autoria e culpabilidade.

No caso concreto, essa prova existe de forma
inequívoca
.

Portanto,
não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. DO PERDÃO JUDICIAL

Subsidiariamente, o apelante postula a concessão de
perdão judicial
, com fundamento no
art. 121, §5o, do Código Penal
:

"Art. 121. (...) §5o Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária."

A defesa alega que havia "vínculo afetivo" entre o apelante e a vítima, caracterizando um "relacionamento amoroso em desenvolvimento", e que a dor pela perda já representa punição suficiente.

A tese não merece acolhida.

2.1. Dos requisitos para o perdão judicial

O perdão judicial é instituto
excepcional
que exige a demonstração de que as consequências do crime atingiram o próprio agente de forma
tão grave
que a aplicação da pena se torna
desnecessária
.

Embora o dispositivo legal não mencione expressamente, a
jurisprudência consolidou
o entendimento de que é imprescindível a existência de
vínculo afetivo intenso
entre o agente e a vítima, de modo que o sofrimento experimentado pelo agente seja
profundo e duradouro
.

2.2. Da ausência de vínculo afetivo no caso concreto

No caso concreto, tal requisito
não está presente
.

O próprio apelante admitiu, em juízo, que
conheceu a vítima apenas no dia do acidente
:

"havia conhecido a vítima naquele mesmo dia, e que ingeriu aproximadamente três cervejas e por volta das 23h, convidou-a para irem embora."

Os policiais militares relataram que o apelante
sequer se recordava do nome da passageira
que transportava:

Emerson Gabriel Corrêa da Silva:

"a gente pergunta pro mesmo, e
ele não sabia nada com nada, nem sabia que tava carregando a mulher na motocicleta, na garupa
."

Não há
nenhum elemento nos autos
que demonstre a existência de relacionamento amoroso, namoro, noivado, união estável ou qualquer vínculo afetivo consolidado.

A alegação defensiva de que havia um "namoro incipiente" ou "relacionamento amoroso em desenvolvimento" é
genérica
,
desprovida de qualquer lastro probatório
e
contrariada pelos próprios depoimentos
.

Como bem fundamentou a sentença:

"No tocante a alegação de concessão do perdão judicial, nos termos do artigo 121, § 5o, do Código Penal, arguida pela Defesa do acusado, tenho que não há como prosperar, visto que,
para a concessão do perdão judicial, é imprescindível a existência de vínculo afetivo, seja por parentesco ou afinidade, entre o agente e a vítima
, pois o sofrimento causado deve ser tão grave que torne desnecessária a pena."

A Procuradoria-Geral de Justiça também afastou essa tese de forma contundente:

"Não prospera, igualmente, a tese defensiva de concessão de perdão judicial, prevista no art. 121, § 5o, do Código Penal. A aplicação desse instituto exige a demonstração de vínculo afetivo intenso entre o autor do fato e a vítima, de modo que o sofrimento experimentado pelo agente em razão do resultado seja tão profundo que torne a sanção penal desnecessária.
No caso concreto, inexiste qualquer elemento que sustente tal premissa. Ao contrário, o próprio recorrente admitiu que conheceu a vítima apenas no dia do ocorrido, e os policiais que atenderam a ocorrência relataram que ele sequer sabia ou se recordava do nome da passageira que transportava.
Ausente, portanto, o requisito essencial para a incidência do perdão judicial, correta se mostra a rejeição dessa tese pela sentença."

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 302, § 1.o, INC. IV, DA LEI N.o 9.503/97 - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL, COM PRONUNCIAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VÍNCULO AFETIVO ENTRE OS ENVOLVIDOS
OU, AINDA, NO TOCANTE ÀS GRAVES SEQUELAS SUPORTADAS PELO RÉU (...) 1.
Incabível o reconhecimento do perdão judicial, se os elementos de provas não comprovam o vínculo afetivo entre o réu e a vítima do acidente de trânsito
, tampouco as graves consequências suportadas pelo agente após o evento criminoso." (TJMT, Apelação Criminal no 0011825-24.2015.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28/03/2024)

“[...] 4. Conforme entendimento da 6a Turma do STJ, o perdão judicial somente é possível quando comprovada a existência de vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, bem como que as consequências geradas pelo delito afetaram o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária, o que não se verifica no caso em apreço. [...](N.U 1000358-12.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“[...] 1. O fato de o réu ser amigo vítima, per se, não basta para a concessão do perdão judicial, sendo mister que o acusado comprove o sofrimento das consequências da infração "de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”, nos termos do § 5o do art. 121 do Estatuto Penal.

2. A substituição da pena alternativa somente tem lugar em situações especiais, a justificar a real impossibilidade de seu cumprimento, não se prestando ao fim colimado o mero interesse do condenado em mais facilitada pena alternativa. 3. A cominação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor decorre de imposição legal, consoante previsto no art. 302 da Lei n. 9.503/97 [CTB]. (N.U 0012030-80.2008.8.11.0042, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 07/05/2014)

Portanto,
ausente o requisito essencial
para a concessão do perdão judicial,
não há como acolher a pretensão defensiva
.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise da dosimetria da pena, aplicando o
método trifásico
previsto no art. 68 do Código Penal.

3.1. Da primeira fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

Na primeira fase, o juiz deve analisar as
circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do CP:

·

Culpabilidade;

·

Antecedentes;

·

Conduta social;

·

Personalidade do agente;

·

Motivos do crime;

·

Circunstâncias do crime;

·

Consequências do crime;

·

Comportamento da vítima.

A
sentença
consignou:

"Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal,
não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações
. Dessa forma,
fixo a pena base no mínimo legal
, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor."

A defesa não apresentou
nenhuma fundamentação específica
impugnando essa conclusão. Limitou-se a requerer, genericamente, "redução da pena-base ao mínimo legal", sem apontar qualquer erro na análise das circunstâncias judiciais.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão está
correta
.

Culpabilidade:
Normal ao tipo. O apelante agiu com culpa na modalidade imprudência, sem elementos que indiquem maior ou menor reprovabilidade.

Antecedentes:
Nada consta nos autos.

Conduta social:
Nada de relevante consta nos autos.

Personalidade:
Nada de relevante consta nos autos.

Motivos do crime:
Inerentes ao tipo culposo.

Circunstâncias do crime:
Embora graves (embriaguez, falta de habilitação, colisão traseira), já foram consideradas na tipificação (§1o, I, e §3o do art. 302).

Consequências do crime:
Inerentes ao tipo (morte da vítima).

Comportamento da vítima:
Nada que justifique exasperação.

Portanto,
não há elementos para exasperar a pena-base
, que deve ser mantida no
mínimo legal de 05 anos de reclusão
.

Pena-base:
05 anos de reclusão e 02 meses de suspensão da habilitação.

3.2. Da segunda fase - Atenuantes e agravantes

Na segunda fase, devem ser analisadas as
circunstâncias atenuantes
(arts. 65 e 66 do CP) e
agravantes
(arts. 61 e 62 do CP).

A sentença reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP):

"Na segunda fase da dosimetria da pena,
reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, d, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial. Assim sendo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base para a circunstância atenuante supracitada.
Contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por força do tema repetitivo no 190 do C. STJ
."

A defesa insurge-se contra essa conclusão, requerendo a
"aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução abaixo do mínimo legal".

A pretensão não merece acolhida.

De fato, o apelante confessou a autoria e as circunstâncias do crime em juízo, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea.

Todavia
, quando a pena-base é fixada no
mínimo legal
, a incidência de atenuante
não pode reduzi-la aquém desse patamar
.

Essa é a orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo no 190
:

"
Tema 190/STJ:
Quando a pena-base é fixada no mínimo legal, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzi-la aquém desse limite, à míngua de previsão legal expressa."

Portanto, embora reconhecida a atenuante, a pena deve ser
mantida no mínimo legal
.

Pena provisória:
05 anos de reclusão e 02 meses de suspensão da habilitação.

3.3. Da terceira fase - Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase, devem ser analisadas as
causas de aumento
e
diminuição de pena
previstas na Parte Geral e Especial do Código Penal.

A sentença aplicou a
causa de aumento prevista no §1o, I, do art. 302 do CTB
, em razão da
ausência de habilitação
:

"Na terceira e última fase, verifico a causa de aumento prevista no §1o, artigo 302 da Lei no 9.503/97, tendo em vista,
o acusado não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação
, circunstância esta confessada em juízo, razão pela qual
aumento a pena em 1/6 (um sexto)
, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor."

A defesa requer a "exclusão da causa de aumento prevista no §1o do art. 302 do CTB", mas
não apresentou nenhuma fundamentação
para tanto.

A pretensão não merece acolhida.

O
§1o, I, do art. 302 do CTB
determina:

"§ 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I -
não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação
;"

No caso concreto, está
incontroverso
que o apelante
não possuía CNH
, conforme por ele próprio confessado em juízo.

A causa de aumento é
objetiva
e
automática
, bastando a comprovação da ausência de habilitação, independentemente de demonstração de nexo causal específico entre essa circunstância e o resultado.

Portanto, a causa de aumento foi
corretamente aplicada
.

Quanto ao
quantum

do aumento, a sentença aplicou o
mínimo legal de 1/6
, o que é
favorável ao réu
e não comporta redução.

Pena definitiva:
05 anos e 10 meses de reclusão e 02 meses e 10 dias de suspensão da habilitação.

3.4. Conclusão sobre a dosimetria

A dosimetria da pena foi realizada de forma
criteriosa
,
fundamentada
e em
estrita observância ao método trifásico
e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Mantenho integralmente a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 02 meses e 10 dias de suspensão da habilitação.

4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa requer a "modificação do regime inicial para aberto", mas
não apresentou nenhuma fundamentação
específica.

A sentença fixou o
regime inicial semiaberto
:

"Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', do CP."

A decisão está correta.

O
art. 33, §2o, do CP
estabelece:

"§ 2o As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

No caso concreto:

·

O apelante é
não reincidente
;

·

A pena definitiva é de
05 anos e 10 meses
(superior a 4 anos e inferior a 8 anos);

·

Portanto, o regime inicial adequado é o
semiaberto
(art. 33, §2o, "b", do CP).

O
regime aberto
só seria cabível se a pena fosse
igual ou inferior a 4 anos
(art. 33, §2o, "c", do CP), o que não é o caso.

Ademais, o
art. 33, §3o, do CP
estabelece que a determinação do regime inicial deve observar também as
circunstâncias judiciais
do art. 59:

"§ 3o A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."

No caso concreto, embora as circunstâncias judiciais sejam neutras, a
gravidade concreta do delito
(homicídio culposo com embriaguez e ausência de habilitação) justifica plenamente o regime semiaberto.

Portanto,
não há como modificar o regime inicial para aberto
.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

5. DA INDENIZAÇÃO À FAMÍLIA DA VÍTIMA

A defesa requer a "redução do valor fixado a título de reparação por danos morais", mas
não apresentou nenhuma fundamentação
específica.

A sentença fixou
valor mínimo de R$ 50.000,00
para os herdeiros da vítima:

"Havendo pedido expresso na cota anexa à denúncia, e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para fins de reparação de dano moral causado pela infração, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP, fixo o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os herdeiros da vítima, a ser arcado pelo acusado."

A decisão está correta e deve ser mantida.

O
art. 387, IV, do CPP
determina:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
"

A fixação de valor mínimo para reparação de danos é
obrigatória
na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do assistente de acusação.

No caso concreto, o Ministério Público requereu expressamente a fixação de valor indenizatório.

O valor de
R$ 50.000,00
é
razoável e proporcional
ao dano causado, considerando:

·

A
morte
da vítima;

·

O
sofrimento
dos familiares;

·

A
gravidade
da conduta (embriaguez e ausência de habilitação);

·

A
jurisprudência
sobre danos morais em casos semelhantes.

A jurisprudência tem fixado valores semelhantes ou superiores em casos análogos:

“A indenização mínima por danos morais é cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando expressamente requerida e decorrente da natureza do crime, independentemente de instrução probatória específica.[...] (N.U 1000366-24.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

“[...] A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais encontra respaldo legal e jurisprudencial, notadamente quando requerido expressamente na denúncia e fundado em elementos constantes nos autos. [...] (N.U 1006698-90.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Ademais, a defesa
não apresentou nenhum argumento concreto
sobre a situação econômica do apelante que justificasse a redução do valor.

A alegação genérica de "hipossuficiência" não é suficiente para afastar a obrigação de reparar o dano causado.

Eventual impossibilidade de pagamento poderá ser discutida na
fase de execução
, perante o juízo cível competente, onde poderão ser analisadas as condições econômicas do devedor e estabelecidas formas de pagamento compatíveis.

Portanto,
não há como reduzir o valor indenizatório
.

Mantenho a indenização de R$ 50.000,00 aos herdeiros da vítima.

6. DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a "isenção do pagamento das custas processuais", mas
não apresentou nenhuma fundamentação
específica.

A sentença condenou o acusado ao pagamento das custas:

"Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais."

A decisão está correta.

O
art. 804 do CPP
estabelece:

"Art. 804. Salvo o caso do art. 801, o pagamento das custas e despesas processuais recairá sobre o réu, desde que condenado."

A
regra geral
é que o réu condenado arque com as custas processuais.

A
isenção
só é cabível em caso de
comprovada hipossuficiência econômica
, mediante apresentação de
declaração de pobreza
ou outro documento idôneo.

No caso concreto, a defesa
não apresentou nenhum documento
comprovando a hipossuficiência do apelante.

A mera alegação genérica não é suficiente.

Portanto,
não há como conceder a isenção das custas
.

Mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO INTEGRALMENTE DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seguintes fundamentos:

Rejeito a tese de absolvição por insuficiência probatória, pois o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade, autoria e culpabilidade;

Rejeito a tese de culpa exclusiva de terceiro, pois o apelante criou o risco proibido ao conduzir embriagado e sem habilitação, não podendo atribuir a terceiro a responsabilidade exclusiva pelo resultado;

Rejeito o pedido de perdão judicial, por ausência de vínculo afetivo entre o apelante e a vítima, requisito essencial para a concessão do benefício;

Mantenho a dosimetria da pena:

Pena-base no mínimo legal (05 anos);

Reconhecida atenuante da confissão, mas mantida no mínimo legal (Tema 190/STJ);

Aplicada causa de aumento de 1/6 pela ausência de habilitação;

Pena definitiva: 05 anos e 10 meses de reclusão e 02 meses e 10 dias de suspensão da habilitação;

Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2o, "b", do CP;

Mantenho a indenização de R$ 50.000,00 aos herdeiros da vítima, por ser razoável e proporcional ao dano causado;

Mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, por ausência de comprovação de hipossuficiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026